Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-13.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004295-13.2019.8.11.0003
RECORRENTE: HELOISA MARIA FERRAR I ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 51660952) interposto por HELOISA MARIA FERRAR I ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 23105481):
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência. Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, deve ser afastada a prescrição tributária simples prevista no art. 174 do CTN e via de consequência, a retomada do trâmite regular do feito”. (TJMT, RAC 1004295-13.2019.8.11.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2019).
Os Embargos de Declaração id 24524480 foram rejeitados, conforme acórdão id 37257458.
Foram interpostos novos aclaratórios (id 41724491), que novamente restaram desprovidos, conforme id 47007954.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que havia acolhido a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 14460- 78.2015.8.11.0003 movida contra HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos executados, para afastar a decadência e a prescrição e, por consequência, determinar o prosseguimento do executivo fiscal.
A Recorrente alegou violação ao artigo 272 do Código de Processo Civil, em razão de a Apelação ter sido interposta intempestivamente, devendo prevalecer a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, e não a data da intimação pessoal da Fazenda Pública, ressaltando a previsão contida no artigo 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006.
Aduziu contrariedade aos artigos 202, III, e 203, do Código Tributário Nacional, além do artigo 2o, § 5o, III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), uma vez que é impossível a alteração de fato constitutivo da certidão de dívida ativa, sendo descabida a alegação da Fazenda Pública de que teria modificado a data de constituição do crédito tributário.
Suscitou afronta aos artigos 147, 156, V, 173, I, 174, parágrafo único, I, e 239, do CTN, ante o não reconhecimento da prescrição, uma vez que o crédito foi devidamente declarado e constituído mediante documento de arrecadação – DAR, conforme disposto na Súmula n. 436 do STJ.
Ao final, asseverou que o aresto deu interpretação divergente de outros Tribunais, postulando pelo reconhecimento do dissídio jurisprudencial, ressaltando, ainda, que a multa aplicada em sede de Embargos de Declaração é indevida, devendo ser afastada.
Recurso tempestivo (id 51667455).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 51786993.
Contrarrazões no id 54272989.
Com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, no id 54902469, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp n. 1120295/SP, julgado ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 383).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão, porém, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos (id 64764994).
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, a Recorrente alegou afronta aos artigos 147, 156, V, 173, I, 174, parágrafo único, I, e 239, do Código Tributário Nacional, ante o não reconhecimento da prescrição, uma vez que o crédito foi devidamente declarado e constituído mediante documento de arrecadação – DAR.
Identificado que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1120295/SP (Tema 383), em que se firmou a tese no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, oportunizou-se o juízo de retratação à Câmara prolatora do acórdão ora recorrido.
Nada obstante, conforme se depreende do decisum de id 64764994, o Relator da Apelação Cível n. 1004295-13.2019.8.11.0003, não exerceu o juízo de retratação, e manteve o acórdão recorrido nos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, V, “c”, c/c 1.041, caput, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça